Tribunal: TJDFT
Processo: 0721887-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721887-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON MIRANDA DA SILVA AGRAVADO: SIDEVAN OLIVEIRA ALVES DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Anderson Miranda da Silva contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Sidevan Oliveira Alves (proc. no 0703012-49.2018.8.07.0011), indeferiu o levantamento dos valores bloqueados via Sisbajud (ID no 197005071). 2. Nas razões de ID no 59651500, o agravante afirma que foram penhorados R$ 69.605,44 da conta bancária do devedor, via Sisbajud (ID no 180985511, da origem). O Juízo, contudo, indeferiu o levantamento dos valores, sob o fundamento de que estava pendente de julgamento o agravo de instrumento interposto pelo agravado para reformar a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 3. O agravante/credor alega que esse agravo interposto pelo agravado/devedor (autos no 0714950-64.2024.8.07.0000) objetivava desconstituir a penhora até o limite de 40 salários mínimos (equivalentes a R$ 56.480,00), motivo pelo qual a quantia remanescente (R$ 13.125,44) é incontroversa e deve ser imediatamente liberada em seu favor. 4. O referido recurso foi julgado improcedente, por decisão de mérito desta Relatoria, transitada em julgado em 14/6/2024 (ID no 60292149, autos no 0714950-64.2024.8.07.0000). 5. Consequentemente, em 21/6/2024, o Juízo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante determinou a expedição do respectivo alvará de transferência dos valores penhorados (ID no 200991553). 6. Diante desses acontecimentos, converto o julgamento em diligência. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste o interesse recursal e se manifeste quanto à eventual perda superveniente do objeto. 7. Após, retornem-me os autos. 8. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO